Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-76.2022.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003325-76.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 280.307.103-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos e o fato de a autora ter assumido a creditação de valores em sua conta comprovam a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da a 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003325-76.2022.8.11.0045, movida em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 154628310, a parte apelante arguiu preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, aduz, em síntese, que não realizou o empréstimo consignado. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 154628313, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, a parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que não foi realizada perícia no contrato apresentado mesmo depois de apresentar impugnação.

No ponto, entendo que a razão não lhe assiste.

Perfilho do o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o robusto conjunto probatório, demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova documental pretendida pela apelante é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

O banco requerido, refutando as alegações da parte autora, juntou aos autos no Id. n.o 154629636 o contrato devidamente assinado e no Id. n.o 154629640 o comprovante de pagamento.

Ao apresentar impugnação a autora alega desconhecer a assinatura aposta no contrato, mas assume que houve o crédito dos valores em sua conta, senão vejamos:

“Com a apresentação dos comprovantes, constatou a requerente com auxílio de seus familiares que de fato houve a creditação de R$ 2.269,65 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em sua conta do Banco do Brasil em 24/08/2021 e de R$ 2.533,11 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e onze centavos) em sua conta do Bradesco em 22/11/2021.”
- Id. n.o 154628308.

Na oportunidade, não houve o requerimento de realização de prova pericial.

Com efeito, restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023